Tribunal: TJMT
Processo: 1005598-83.2024.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005598-83.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDER DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 911.768.591-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE CARVALHO SILVA (ASSISTENTE), VITOR AUGUSTO FERREIRA DE FREITAS (ASSISTENTE), JARLEY COSTA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES EM VEÍCULO PREPARADO. PROFISSIONALISMO NA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
combinado com o artigo 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 dias-multa, pela posse e transporte de 47,55 kg de drogas, sendo 10,25 kg de cocaína e 37,3 kg de maconha do tipo “skunk”. O recurso buscou a aplicação do tráfico privilegiado com fundamento na primariedade e ausência de vínculos com organização criminosa.

II.
Questão em discussão:

1.

Saber se é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso concreto.

III.
Razões de decidir:

1.

O benefício do tráfico privilegiado requer o cumprimento cumulativo de requisitos legais, incluindo a primariedade, ausência de antecedentes e de vínculo com organização criminosa.

2.

As provas dos autos demonstram elevado grau de organização criminosa e profissionalismo, evidenciado pelo transporte interestadual de grandes quantidades de drogas em veículo especialmente preparado e com embalagens rotuladas, além de confissão de atividades reiteradas de tráfico.

3.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça sustenta que tais circunstâncias afastam a configuração de traficante eventual ou ocasional, inviabilizando a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

IV.
Dispositivo e tese:

4.

Recurso desprovido.

5.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 exige que o agente seja primário e não possua vínculo com organização criminosa ou dedicação a atividades criminosas.”

Dispositivo relevante citado:

·

Lei n.o 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas:

·

(N.U 0001326-29.2011.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 20/02/2022).

·

(N.U 1000999-81.2022.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

·

(N.U 0001135- 58.2015.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

Eder de Souza Rodrigues
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias/multa
, à base de 1/30 do salário-mínimo, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
combinado com o
artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006
.

Em suas razões recursais, o apelante
Eder de Souza Rodrigues
pleiteia a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/200
6, sob a alegação de ser primário e não integrar organização criminosa (id. 250553217).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento do recurso interposto
(id. 250553220).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto pelo apelante
, corroborando os fundamentos da sentença de primeiro grau (251940682).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 14.05.2024, por volta das 10h, na Rodovia Federal BR 070, km 14, nesta cidade de Barra do Garças/MT,
o denunciado EDER DE SOUZA RODRIGUES, após aquisição e recebimento de maneira escusa, trazia consigo e transportava, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, drogas consistentes em 10 (dez) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 10,25 kg, e 35 (trinta e cinco) tabletes de maconha (‘skunk’), pesando aproximadamente 37,3 kg, em desacordo com determinação legal e regulamentar,
conforme termo de apreensão, id. 158217802, pág. 23, e laudo pericial id. 158217802, pág. 83/94, entre Estados da Federação, utilizando-se do veículo locado Fiat/Strada, placa SIC8H5.

De acordo com o narrado no presente inquérito policial, o denunciado foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na BR 070, com destino a Cacoal/RO, em um veículo locado no dia 11.05.2024, em Primavera do Leste/MT, trazendo consigo e transportando para fins de traficância significativa quantidade de droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, a equipe policial rodoviária federal realizava ronda pela BR 070, no município de Barra do Garças-MT, quando, na altura aproximada do km 14 deu ordem de parada ao veículo Fiat/Strada Enduranc, cor branca e placa SIC8H53, tendo como condutor o denunciado e como passageira, sua esposa, Jarlei Costa.

Realizada busca veicular, a equipe, ao remover as tarraxas e afastar o carpete, encontrou, escondidos no compartimento inferior da parte de trás da cabine do veículo, tabletes de cocaína e maconha (skunk), totalizando 47,55 kg.

Foram localizados no porta-luvas do veículo tickets de pedágio com passagem por Santo Antônio do Leverger/MT e Nobres/MS (no dia 11/05/2024 e com registroda placa do veículo SIC8H5), além de

comprovante de compra de refeição em Vilhena-RO (12/05/2024) e sabonete de hotel situado em Cacoal-RO.

Em seu interrogatório, o denunciado confessou o transporte de drogas, alegando que é a terceira vez que realiza esse transporte, sendo que na primeira vez foi para Gama/DF e na segunda vez para Teresina/PI, e que sobre esta viagem, um número lhe ofereceu viagem para Cacoal/RO, e quando chegasse em Anápolis/GO receberia a próxima cidade de destino.
Relatou que as viagens foram seguidas, com intervalo de quatro dias e que os contatos sempre foram com números diferentes...”. (Id. 250553159).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“...Portanto, comprovada a autoria, materialidade e o dolo, de modo que, inexistindo causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena, julgo procedente a denúncia, pelo que CONDENO a acusado Eder de Souza Rodrigues pelo delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Da dosimetria

Quanto às circunstâncias, antecedentes, personalidade, conduta social, culpabilidade, consequências e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos.

O comportamento da vítima não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico que foram apreendidos um total de 47,550Kg de drogas.

Dada a elevada QUANTIDADE da droga, valoro de forma negativa tal circunstância específica, pelo que elevo a pena-base em 3 (três) anos, em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão, pelo que atenuo a pena de 1/6 (um sexto), pelo que fixo a pena provisória em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

O denunciado não faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06, ante a diversidade de drogas transportadas (QUALIDADE), consistente em transporte tabletes de cocaína (alto poder nocivo) e maconha do tipo “skunk”, também conhecida como “supermaconha”, droga esta que demanda um modo especial de cultivo em ambiente controlado e com tecnologia hidropônica em estufas, possuindo, segundo estudos, um índice muito superior de THC, comparado à maconha comum, pelo que basta o uso de uma quantidade menor para “entorpecer” o indivíduo que dela faz uso.

Logo, observa-se que o acusado transportava, em grande quantidade, dois tipos de drogas com alto poder nocivo, havendo evidências ainda de que o réu já havia transportado drogas em outras oportunidades.

Além disso, as fotografias dos entorpecentes apreendidos demonstram que as embalagens estavam rotuladas com alusão a grupo criminoso específico:

Também, constataram-se sinais de adulteração no veículo especialmente para o transporte de drogas.

Tais circunstâncias não condizem com a figura do traficante iniciante e desvinculado de estruturas organizacionais.

Nesse sentido é o entendimento do próprio Eg. TJMT:

“[...] 3. É descabida a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avaliada conforme as condições do flagrante, que evidenciam o modo com que a droga foi escondida no veículo, em compartimento previamente preparado para esse fim, o que revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, sem perder de vista, a quantidade expressiva da droga apreendida (50 barras de cocaína – 50,700 kg), de alto valor econômico”. (N.U 1007707-39.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE

02/06/2023).

Na mesma direção caminha o Enunciado 30 da Jurisprudência do Eg. TJMT, a quantidade, além da forma especial de acondicionamento da droga constitui fundamento idôneo para indicar a dedicação a atividades criminosas:

“
ENUNCIADO No 30: A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa [...](Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

Por todo o conjunto de circunstâncias outrora pontuadas, nego a incidência do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas
.

Por outro lado, mostra-se presente a causa de aumento de pena atinente à interestadualidade, eis que os elementos de provas produzidos nos autos, notadamente os depoimentos das PRF’s inquiridas em juízo, indicam que a droga seria proveniente do Estado de Rondônia.

Assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto), e fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Da pena de multa

Quanto à pena de multa, em consonância com a pena corpórea fixada,
aplico-a em 700 (setecentos) dias- multa
, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06)...”. (Sentença – id. 250553201).

Feita essas considerações, passo à análise do mérito.

Do pretendido reconhecimento da especial diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006 (Tráfico privilegiado)

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Importa ressaltar, que referida minorante visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja, tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

Para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os requisitos cumulativos por parte do pretenso beneficiário, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Contudo, observa-se que o juízo
a quo
afastou a referida causa de diminuição em relação ao apelante tendo em vista que as circunstâncias do crime, evidenciam que o acusado se dedicava à atividade criminosa, tais como: a natureza dos entorpecentes transportado (diversidades de entorpecentes), quantidade (aproximadamente 37 kg) e o
modus operandis (
adulteração do veículo para transporte da droga), tudo indicando que tais circunstâncias não condizem com a figura do traficante eventual, pelo contrário demonstrando profissionalismo e sofisticação na sua conduta.

Com efeito, a confissão do acusado de que havia buscado a droga na cidade de Cacoal/RO, aliada as demais provas dos autos, comprovam que o apelante estava transportando 10 (dez) tabletes de cocaína pesando aproximadamente
10,25 kg
, e 35 (trinta e cinco) tabletes de maconha (‘skunk’), pesando aproximadamente
37,3 kg,
ocultos em compartimento adrede preparado para o transporte da droga no veículo apreendido em sua posse, são elementos suficientes para afastar a causa de diminuição pretendida.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS
– POSTULADA ABSOLVIÇÃO PELOS RÉUS WANDERSON E DINAIR – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – 10,505KG DE COCAÍNA – MODUS OPERANDI EMPREGADO PELOS AGENTES – NOTÓRIA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
– (...) RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

O transporte de mais de dez quilos de cocaína em “mocó” instalado no veículo, demonstra de maneira insofismável que não se trata de traficância eventual ou ocasional, ou de pequena escala, mas de agentes com inequívoco envolvimento em atividades criminosas, não sendo possível, por essa razão, a concessão do benefício da minorante atinente ao tráfico privilegiado.

(...)

(N.U 0001326-29.2011.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 20/02/2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA
- (...) APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 36,670KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - AUMENTO DA PENA-BASE EM 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO - PROPORCIONALIDADE -

PROFISSIONALISMO NA CONSUMAÇÃO DO CRIME - MODO DE EXECUÇÃO DO TRÁFICO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO - PLANEJAMENTO ITINERÁRIO DO TRANSPORTE - ENVOLVIMENTO DE OUTROS AGENTES
-
REINCIDÊNCIA
-
INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
- PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA [36,670KG] – (...) - RECURSO DESPROVIDO.

A apreensão de 36,670Kg (trinta e seis quilos, seiscentos e setenta gramas) de pasta-base de cocaína justifica a exasperação da reprimenda basilar em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade se mostra expressiva e se trata de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP; AgRg no HC 773090/AC).

O “transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a
quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga
’ (STJ, RHC 124406/RS)” (TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004
).

A categoria de “mula” envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, “para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do país e do mundo
” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020)
e não em veículos automotores
(TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004; AP 1003675-96.2022.8.11.0002).

O profissionalismo na consumação do crime extraído do modo de execução [transporte de drogas em Rodovia Estadual; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecente - 35 (trinta e cinco) tabletes – que se encontrava oculta em fundo falso no assoalho do veículo previamente preparado] indica planejamento itinerário do transporte, assim como envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa
(STJ, AgRg no HC no 755.685/MS; TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037), a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei no 11.343/2006. (...).

(TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

(N.U 1000999-81.2022.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA
– CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO ACUSADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E/OU SEU ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE QUANTIDADE EXORBITANTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, EM COMPARTIMENTO TRANCADO DE ÔNIBUS CONDUZIDO PELO PRÓPRIO RÉU – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – QUANTUM DE PENA ASSOCIADO À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO.

A nenhum iniciante no mundo do tráfico é confiado o transporte de exorbitante quantidade de substância entorpecente, de elevado valor financeiro no mercado ilícito
.
Assim, não é possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei Antidrogas na hipótese em que, a despeito da primariedade do agente, demonstre-se a sua dedicação às atividades criminosas e/ou seu envolvimento com organização criminosa
. (...) (N.U 0001135- 58.2015.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Desta feita, ainda que, à época do fato, o apelante fosse tecnicamente primário, não faz jus ao benefício pleiteado, previsto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, porque existem outros elementos probatórios seguros nos autos que demonstram sua dedicação a atividades criminosas.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação criminal manejado por
Eder de Souza Rodrigues
em face da r. sentença proferida pelo d. 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT na ação penal n.o 1005598-83.2024.8.11.0004, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025